Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0700108-87.2022.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelações da sentença (id. 77577533 e declaratórios rejeitados ao id. 77577572) proferida na ação de interdito proibitório ajuizada por GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS em face da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE DOS BURITIS RESIDENCE e Outros. Adota, em parte, o relatório da sentença: Cuida-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Gilberto Eliazário de Camargos em desfavor de Associação de Moradores do Parque dos Buritis Residence, na pessoa de seus membros fundadores (Daniel Vinícius Camargo de Abreu Faria, Renato Vieira dos Santos, Meiriane Ribeiro dos Santos, Samuel de Souza Neiva, Júlio Cesar Paz Landi, Evandro Bernardes de Oliveira e Selma Coelho Ramos Lima), objetivando impedir os requeridos de praticarem qualquer ato de turbação e esbulho na área denominada de Rua 6, Chácara 104A, Colônia Agrícola 26 de Setembro – Vicente Pires – DF. Alega o autor que é possuidor da posse do imóvel litigioso desde 11/01/2012; diz que o imóvel ocupado é destinado à produção de hortaliças e que a edificação que nele havia foi derrubado arbitrariamente pela AGEFIS (autos de no 0020998-52.2013.4.01.3400 - 16a VARA FEDERAL); aduz que em razão de problemas de saúde resolveu alienar o imóvel à investidora Evanete de Figueiredo Silva, cuja negociação foi realizada por meio dos corretores Evandro Bernardes de Oliveira e Selma Coelho Ramos Lima; assevera que o contrato de compra e venda foi assinado, mas o pagamento não foi integralizado, razão porque fizeram distrato com a devolução do valor inicialmente pago; informa que após o distrato Evandro e Selma o procuraram novamente na tentativa de buscarem outro investidor, o que foi prontamente aceito pelo requerente; menciona que qualquer negociação somente seria aceita com pagamento integral, ficando a comissão de corretagem acertada em 5% (cinco por cento) sobre o valor venal; entretanto, diante dos problemas de saúde, o autor passou 60 dias sem ir na chácara, e quando lá chegou encontrou a área parcelada em vários lotes, já cercados, árvores derrubadas e queimadas, canteiros destruídos e barraco danificado. Havia inclusive um alerta na entrada de uma associação formada por compradores dos lotes; menciona que, nesse momento, chamou a PMMG denunciando a invasão e fez contato com o Administrador de Vicente Pires, que o encaminhou ao DF Legal; esclarece que a DAF – Administradora do condomínio informou que o parcelamento (42 lotes) foi realizado por Evandro e Selma por meio de um documento emitido por Ronaldo de tal e que os moradores estavam representados pela Associação dos Moradores do Parque dos Buritis; garante que em razão do incidente constatou que Evandro, Selma e Ronaldo haviam falsificado sua assinatura e efetuado o parcelamento e vendas dos lotes, razão porque ocorreu uma reunião entre eles e a advogada dos requeridos; diz que várias reuniões foram realizadas para o pagamento do valor do imóvel mas não se logrou êxito, razão porque ajuizou a presente demanda. Finaliza requerendo a concessão da gratuidade da justiça, a concessão da liminar para proibir os requeridos de turbar e esbulhar sua posse; a citação dos requeridos para conhecimento dessa demanda; a procedência dos pedidos iniciais com a condenação dos requeridos nos ônus sucumbenciais. Atribuiu à causa o valor de R$1.245.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil reais), em 04/02/2021. Em decisão de id 112709169 determinou-se emenda à petição inicial, o que restou atendido na petição de id 112776230, quando foram indicados no polo passivo: Associação de Moradores do Parque dos Buritis Residence, representada por Daniel Vinícius Camargo de Abreu Faria, além de Renato Vieira dos Santos, Meiriane Ribeiro dos Santos, Samuel de Souza Neiva, Júlio Cesar Paz Landi, Evandro Bernardes de Oliveira, Selma Coelho Ramos Lima, Wanderley Ferreira Lima, Kleyton Diniz Monteiro, Alber Herbert Rodrigues Vasconcelos, Aline Roberta Pereira Mesquita, Miguel Pereira dos Santos Filho, Neimar Souza de Oliveira e Ronaldo Viana Rodrigues. A emenda foi recebida conforme decisão de id 113264933, quando foi deferido o pedido de liminar e determinada as citações e intimações necessárias. [...] No id 118259950, consta decisão proferida pela instância revisora em agravo de instrumento interposto por Miguel Pereira dos Santos Filho, impedindo ação do DF Legal acerca de atos de fiscalização no imóvel litigioso consistente em derrubada de edificações. No id 123847667, o Ministério Público pede a intimação da União e da Terracap, o que foi deferido no id 124366794. Na decisão de id 125947920 determinou-se ofício ao Distrito Federal e DF Legal. A Terracap, no id 131412279, pediu sua inclusão no polo passivo e o deslocamento dessa demanda para a Justiça Federal ante o interesse da União. O pedido de ingresso foi deferido no id 131686112. O requerente trouxe a emenda de id 135366388, que foi recebida na decisão de id 136219698. O agravo de instrumento interposto por Miguel Pereira dos Santos teve o provimento negado, id 136331361. O autor, nos ids 136607074 e 172933048, traz outra emenda com a inclusão de novos requeridos, pede a concessão de nova liminar e informa descumprimento da anteriormente concedida. Na decisão de id 136632797, a emenda foi recebida. No id 137739498, Miguel Pereira dos Santos pediu comparecimento do Juiz na área litigiosa. A Terracap apresentou sua contestação no id 138034060. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Pede a intimação da União e do ICMBio. Quanto ao mérito diz que a área disputada é de sua propriedade juntamente com a União e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Em réplica de id 142164539, o autor rechaçou os pedidos formulados pela Terracap e ratificou os termos de sua peça exordial. A União informou desinteresse nessa demanda: id 149373049. No id 185513757, Selma Coelho Ramos Lima apresentou sua contestação onde suscita ilegitimidade passiva, impugna o pedido de gratuidade de justiça e quanto ao mérito pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Determinada a citação por edital de Evandro Bernardes de Oliveira. A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE DOS BURITIS RESIDENCE pede a concessão de gratuidade da justiça e de liminar em seu favor para "cuidar" da área litigiosa. Informa o descumprimento da liminar. [...] O pedido da associação foi indeferido na decisão no id 208791943. Acrescento que o juízo a quo julgou procedente o pedido contraposto formulado pela TERRACAP, para declarar-lhe o direito à reintegração de posse do imóvel objeto da demanda, determinando a restituição do bem pelo autor e demais ocupantes, e indeferiu o pedido de manutenção da posse formulado pelo autor, sob fundamento de ausência de comprovação do alegado direito possessório. Ademais, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte autora. Apela o autor (id. 77577538). Reclama, preliminarmente, a manutenção da gratuidade da justiça, sustentando que o benefício foi revogado sem a superveniência de fato novo, não obstante a prova documental acostada aos autos demonstrar que o apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem indeferiu injustificadamente a produção de provas testemunhais e documentais essenciais para a comprovação da posse legítima, pacífica e prolongada que exerce sobre o imóvel, ferindo, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que foi desconsiderada a robusta documentação juntada aos autos, que comprova o exercício da posse justa desde o ano de 2012, em área consolidada urbanisticamente e reconhecida por diversos órgãos públicos como objeto de políticas de regularização fundiária, a exemplo da Lei Complementar no 803/2009 (PDOT) e do Decreto Distrital no 34.210/2013. Aponta que a área da Chácara 104A, localizada na Colônia Agrícola 26 de Setembro, não possui demarcação definida e sequer integra área dominial da Terracap, estando localizada em porção remanescente de propriedade de terceiro privado, conforme documentos registrais constantes da matrícula no 54.275 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Alega que toda a área pertencente à Terracap foi objeto de assentamento promovido pelo Governo do Distrito Federal em 1996, e que o autor-apelante exerce posse com observância à função social da propriedade, sem prática de parcelamento irregular, com fins de preservação ambiental e desenvolvimento de projetos sociais e de reflorestamento, diferentemente de outras áreas da mesma localidade que foram objeto de ocupação desordenada. Ressalta que a tolerância da Terracap e do Poder Público à ocupação consolidada na região demonstra aceitação tácita da posse exercida pelo apelante, a qual é amparada, inclusive, por decisão da Justiça Federal que reconheceu sua legitimidade para permanecer no imóvel. Declara que “o Assentamento da Colônia Agrícola 26 de Setembro foi implantado pela Fundação Zoobotânica do DF numa área de 802 hectares, sendo que a área pertencente à Terracap está inserida nesta, não havendo a correta demarcação e, até que haja a devida demarcação, não há como localizar o remanescente citado, que é onde se encontra a chácara de posse do autor”. Conta que a área em questão, por ocasião do assentamento, não integrava a Floresta Nacional de Brasília, tampouco era uma unidade de conservação de uso sustentável. Afirma, ademais, que a atuação da Terracap é seletiva e direcionada, evidenciando perseguição institucional ao apelante por este ser presidente de associação de moradores e por ter denunciado irregularidades cometidas por servidores públicos e gestores da referida empresa pública. Reforça que o pedido de reintegração promovido pela Terracap não apresenta motivação vinculada a qualquer interesse público relevante, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e função social da posse. Registra que, atualmente, a região abriga mais de 40 mil moradores, a maioria das chácaras já foi parcelada, com milhares de imóveis construídos e habitados. Acrescenta que a região tem presenciado a construção de pequenos edifícios, tudo com a anuência e conivência do Poder Público e da Terracap, os quais estão elaborando o processo de regularização fundiária que, segundo informam, ocorrerá em breve. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o recebimento da apelação com efeito suspensivo e o provimento para anular ou reformar a sentença, reconhecendo o direito do apelante à manutenção da posse do imóvel. Também recorrem os réus Associação de Moradores e Outros (id. 77577577). Sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado dos pedidos de produção de provas pericial, testemunhal e documentais, que visavam comprovar a origem da posse, a boa-fé dos ocupantes e a inexistência de esbulho. Afirmam que a sentença foi proferida de forma prematura, sem análise das questões de fato relevantes, violando o contraditório e o devido processo legal. Alegam que a negativa de instrução processual impediu o esclarecimento de aspectos essenciais, como a autenticidade de assinaturas em documentos controvertidos, a cronologia da posse e os investimentos realizados na área. Suscitam ainda a nulidade por julgamento citra petita, sob o argumento de que o juízo deixou de se manifestar sobre pontos essenciais da contestação, notadamente a preliminar de ilegitimidade passiva dos associados, que figuraram na lide indevidamente, uma vez que atuam apenas sob representação institucional da Associação. Aduzem que a omissão do juízo quanto à análise de pedido contraposto de indenização por benfeitorias realizadas na área compromete a regularidade da decisão. Consideram que a sentença também deixou de apreciar a alegação de melhor posse e a ausência de qualquer esbulho por parte dos réus, o que resultaria na improcedência da pretensão possessória da parte autora. Reiteram a ilegitimidade passiva dos réus particulares, enfatizando que a pessoa jurídica – a Associação de moradores – é quem responde pelos atos praticados em nome da coletividade, inexistindo fundamento para responsabilizar seus membros de forma individualizada, sobretudo diante da ausência de imputação de condutas específicas. Argumentam que a presença concomitante da associação e de seus associados no polo passivo configura bis in idem, violando o devido processo legal. Sustentam que nenhum dos ocupantes praticou atos diretos de turbação ou esbulho, inexistindo prova individualizada que justificasse a condenação. No mérito, afirmam que o pedido contraposto da Terracap é descabido, asseverando que possuem melhor posse sobre o imóvel, exercida de forma contínua, pacífica e direcionada à moradia de diversas famílias. Argumentam que a posse exercida atende à sua função social, conforme demonstram documentos, fotografias, vídeos e depoimentos que evidenciam a ocupação consolidada, realização de benfeitorias, investimentos na área, manutenção e efetivo uso habitacional. Sustentam que a Terracap não comprovou a posse direta ou exercício fático sobre o imóvel, limitando-se a invocar sua titularidade formal, o que não é suficiente para justificar tutela possessória. Aduzem que a área encontra-se em processo de regularização fundiária (REURB) e que a posse dos moradores deve ser protegida até a conclusão desse procedimento. Asseveram que não há qualquer elemento concreto nos autos que comprove a prática de esbulho por parte da Associação, mas sim tentativa da parte autora de reverter negociação anteriormente pactuada, da qual obteve vantagem financeira. Indicam que o próprio autor promoveu a cessão da área a terceiros, autorizou sua ocupação e recebeu valores pelos lotes, não sendo legítima sua posterior reivindicação possessória. Declaram que há provas documentais, testemunhais e registros de transferência de valores que demonstram a licitude e boa-fé nas aquisições realizadas pelos ocupantes. Defendem que, mesmo em se tratando de área pública, o direito à moradia e a boa-fé dos possuidores devem ser resguardados, especialmente em contexto de regularização fundiária urbana em trâmite. Mencionam que a atuação da Associação é pautada na busca por legalidade e estabilidade, sendo a ocupação reconhecida tacitamente pelo Poder Público, por meio da disponibilização de serviços como escolas, transporte e saneamento básico. Citam que, “na remota hipótese de manutenção da sentença quanto à posse do imóvel pela TERRACAP, de rigor seja reconhecida a necessidade de ressarcimento” dos danos materiais suportados pelos réus-apelantes, que, de boa-fé, adquiriram seus lotes e neles realizaram melhorias. Avaliam que a condenação solidária da Associação e dos particulares moradores caracteriza julgamento ultra petita, por ultrapassar os limites do pedido da inicial. Consideram manifestamente desproporcionais os honorários de sucumbência fixados na sentença. Defendem a redução equitativa da verba, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Prequestionam a matéria (arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.202 e 1.211 do Código Civil e arts. 561 e 927 do CPC). Pedem a concessão da gratuidade de justiça aos réus particulares (associados), a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento para anular ou reforma a sentença, a fim de reconhecer a posse legítima da Associação e de seus associados sobre o imóvel litigioso. Contrarrazões da Terracap (i) à apelação do autor (id. 77577576), arguindo inovação recursal e, no mais, pelo não provimento; e (ii) ao apelo dos réus Associação e Outros (id. 77577585), suscitando as preliminares de deserção e inovação recursal. No mérito, pela manutenção da sentença. Contrarrazões dos réus Associação e Outros (id. 77577578), pelo não provimento do recurso. Contrarrazões do autor-apelado (id. 77577587), pelo não provimento do recurso. O autor-apelante retorna aos autos (id. 78377603), suscitando fato superveniente, consistente em nova invasão da área em litígio. Afirma que, apesar da decisão liminar impondo aos réus a abstenção de atos de turbação ou esbulho sobre sua propriedade rural, estes promoveram reocupação ilegal do imóvel, afrontando decisão judicial e gerando risco à posse legítima. Sustenta que a versão da associação de suposta “ação de contenção” é inverídica e que seus membros, com auxílio de terceiros, realizaram novo parcelamento irregular, destacando a atuação de Emival Ferreira Lira Júnior e Ronaldo Viana Rodrigues na demarcação de lotes, desmatamento e venda ilícita, mediante emissão de falsas certidões para criar aparência de legalidade, vitimando adquirentes desavisados. Reitera ter alertado sobre a irregularidade e enfatiza que os ocupantes não são terceiros de boa-fé, mas vinculados ao núcleo original, persistindo práticas ilícitas como religação clandestina de água, fornecimento irregular de energia e escavação de fossas, mesmo após medidas administrativas e policiais. Refuta alegação de que teria vendido parte do imóvel, afirmando nunca ter alienado a posse, sendo pública sua titularidade e sinalizada a existência de litígio. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o imediato afastamento dos réus da área invadida, com o restabelecimento da posse ao autor, entre outras medidas. É o relatório. 1. Analiso o pedido liminar do autor. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisitos para a concessão do pedido liminar. A sentença reconheceu que a discussão central diz respeito à posse sobre área cujo domínio é público. Concluiu que as cessões de direitos particulares são nulas de pleno direito e que tanto a ocupação de Gilberto (autor) quanto dos compradores/associação é precária. Por isso, julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e procedente o pedido contraposto da Terracap, assegurando-lhe o direito de ser reintegrada na posse do imóvel. Determinou evacuação da área em 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, fixando multa de R$ 100.000,00 em caso de reiteração do esbulho. Sobre a natureza pública da área em disputa, a sentença consignou o seguinte (id. 77577533 – p. 5): O documento de id 131413717 comprova que o bem integra o patrimônio real imobiliário da Terracap. A certidão do registro imobiliário faz prova plena do direito real de propriedade. O mapa de id 131413704 demonstra a situação geográfica do bem, que integra a matrícula apresentada pela empresa pública. Todas as cessões de direitos apresentados pelos particulares sobre o bem público aqui versado são nulas de pleno direito, posto que representam típicas alienações a non domino. Há muito restou pacificado, pela orientação do Superior Tribunal de Justiça, que imóveis geridos pela Terracap têm a natureza jurídica de bens públicos, posto que a empresa pública em questão é mera gestora do patrimônio imobiliário do Distrito Federal. O autor sustenta que a área em disputa (Chácara 104A, Rua 6, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Vicente Pires) não estaria inserida no imóvel pertencente à Terracap. Contudo, a área litigiosa sequer se encontra demarcada. Nesse contexto, em exame preliminar, inviável afastar a natureza de bem público da área em questão. Tratando-se de área pública, há legitimidade e o interesse da Terracap na defesa de seus direitos, os quais poderão ser exercidos inclusive com fundamento no domínio (Súmula 637 do STJ), o que, a princípio, sobrepõe-se à mera detenção exercida por particulares (Súmula 619 do STJ). O autor retorna aos autos (id. 78377603), desta feita nesta instância recursal, para reportar, novamente, o descumprimento da liminar que lhe foi concedida em primeira instância, alegando a ocorrência de novas invasões do imóvel perpetradas pelos réus e por terceiros. Todavia, a ocorrência de novas invasões da área constitui questão estranha ao objeto recursal, devendo ser fiscalizada e coibida pelo ente distrital incumbido de tal atribuição. Tal circunstância não autoriza, por si só, a reintegração de posse da área ao autor, especialmente em sede de provimento liminar recursal. Logo, tendo em vista que a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. 2. Os réus interpuseram apelação (id. 77577577), consignando como apelantes “ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE DOS BURITIS RESINDENCE e OUTROS”, cuja peça recursal é firmada pelas advogadas Vanessa Vieira da Costa (OAB/DF 60.248) e Daniela Lamounier (OAB/DF 63.601). Ocorre que os autos dão conta de que somente os réus Meiriane Ribeiro dos Santos (id. 77576962) e Miguel Pereira dos Santos Filho (id. 77576963) outorgaram procuração à advogada Daniela Lamounier. A ré Selma Coelho Ramos Lima, por sua vez, outorgou procuração ao advogado Fabrício Ribeiro dos Santos Furtado (OAB/DF 52.098), que não interpôs apelo. Embora a Associação detenha legitimidade para defender os direitos dos moradores, tal legitimidade não lhe confere poderes para representar nominalmente seus associados, tampouco para pleitear direito personalíssimo da parte, como na hipótese, ao postular a gratuidade de justiça. Assim, aos réus para as seguintes providências: a) indicar quais os moradores devem constar como apelante, juntando a respectiva procuração ao advogado que assina a peça recursal; b) em relação à gratuidade de justiça, instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por si firmada para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se o preparo, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. 3) manifestar sobre as preliminares de deserção e inovação recursal suscitadas pelo Terracap (id. 77577585). Prazo de 5 (cinco) dias. 3. Faculto ao autor-apelante manifestação sobre a preliminar de inovação recursal arguida pela Terracap em contrarrazões (id. 77577576), no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Decorrido os prazos supra, ouça-se a Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 30 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator